Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA A EXECUÇÃO E OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO ARBITRAMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Se a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução arbitrou honorários advocatícios que também abrangem ambos os embargos à execução, descabe cogitar da estipulação de nova verba honorária na sentença que formalizou a sua extinção por perda de objeto.
II. Apelação conhecida e desprovida.